Tribunal: TJMT
Processo: 1028899-04.2020.8.11.0003
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028899-04.2020.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ZELIA SOARES CARDOSO DE CARVALHO - CPF: 009.753.041-78 (EMBARGANTE), ALEX FERNANDES DA SILVA - CPF: 008.257.831-19 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (EMBARGADO), MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR - CPF: 047.636.959-24 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (REPRESENTANTE), JOSIANE ALVARENGA NOGUEIRA - CPF: 977.710.581-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1028899-04.2020.8.11.0003

EMBARGANTE: ZELIA SOARES CARDOSO DE CARVALHO

EMBARGADO: BANCO VOTORANTIM S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO - APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO -
INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC -
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Os Embargos de Declaração são cabíveis apenas se configurada alguma das hipóteses do artigo 1.022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1028899-04.2020.8.11.0003

EMBARGANTE: ZELIA SOARES CARDOSO DE CARVALHO

EMBARGADO: BANCO VOTORANTIM S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos a acórdão que negou provimento ao Agravo Interno e aplicou a multa prevista no art. 1.021, §4o, do CPC.

A embargante se insurge contra a sanção cominada, aduzindo que, para isso, “
o referido agravo interno deveria ser considerado manifestamente inadmissível ou manifestamente improcedente
”.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1028899-04.2020.8.11.0003

EMBARGANTE: ZELIA SOARES CARDOSO DE CARVALHO

EMBARGADO: BANCO VOTORANTIM S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O art. 1.021, §4o, do CPC estabelece que “
quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa
”.

Neste caso, a matéria do Recurso era a taxa de juros remuneratórios incidente em contrato de empréstimo consignado, questão amplamente debatida e com posicionamento unânime no STJ, além de ser objeto da Súmula n. 596/STF.

Daí decorre a manifesta improcedência do Agravo Interno, o que impõe a cominação da sanção.

Ademais, o aresto foi devidamente fundamentado.
Logo, não há mais nada a acrescentar ou esclarecer e portanto não se verifica nenhuma das hipóteses do art. 1.022 do CPC.

Posto isso,
nego provimento
aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2021